Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATROPELAMENTO SEGUIDO DE AGRESSÃO FÍSICA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de ação penal que apura atropelamento seguido de agressão física, praticados por condutor não habilitado contra idoso, em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo decorrentes de acidente de trânsito com agressão física subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Tribunal do Júri desclassificou o crime de homicídio doloso tentado, reconhecendo ausência de indícios de crime contra a vida.
2. A desclassificação operada pelo Tribunal do Júri referiu-se ao crime doloso contra a vida. Quanto ao delito de trânsito, a denúncia original oferecida pelo Ministério Público já imputava ao acusado a prática do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9. Lei n. 9.503/97.
3. As penas máximas cominadas aos crimes imputados totalizam dois anos de detenção, não ultrapassando limite previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95.
4. As infrações penais apuradas são de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia declarado competente.
Tese de julgamento: A competência para julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que decorrentes de acidente de trânsito com agressão física subsequente, é do Juizado Especial Criminal, quando a soma das penas máximas não ultrapassa dois anos de detenção.
Dispositivos legais citados: Art. 129, caput, do Código Penal; Art. 309 da Lei no 9.503/97; Art. 61 da Lei no 9.099/95.